Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito.
2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em apenas 1 (um) dos pedidos iniciais, não se pode admiti-lo como ínfimo, porquanto expressa o montante de R$ 7.280, 48 (sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora.
3. Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in casu, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus da sucumbência, tal como o fixado em sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.